Tribunal: STF
Processo: HC 220346
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro formalizou pedido de vista dos autos (eDoc 59 e 77). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da controvérsia em sede de repercussão geral (RE 985.392 RG, ministro Gilmar Mendes), reconheceu a possibilidade de manifestação do Ministério Público estadual em habeas corpus, com a fixação da seguinte tese:



    Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: HC 143.912, ministro Marco Aurélio; HC 174.400 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 223.91, ministra Cármen Lúcia; e RHC 206.565 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Reconheço, desse modo, a legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.



    3. Ante o exposto, defiro o acesso ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente